Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Pereira Leão Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 107260335 do processo de referência) que, nos autos da ação revisional do PASEP c/c danos morais manejada pelo ora recorrente contra o Banco do Brasil S.A., processo 0738550-53.2020.8.07.0001, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Teresina-PI, nos seguintes termos: Cuida-se ação de indenização por danos materiais/morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. O autor reside na cidade de Teresina/PI e propôs a presente ação em face do Banco do Brasil nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da ré. É o relatório. Decido. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face do requerido, cujo objeto é a revisão de cálculos do PASEP, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das diversas regiões do país, estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. Em apoio, cito um precedente do e.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Inconformado com a decisão, o recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 30404860, pp. 1-12), requer os benefícios da justiça gratuita. Ressalta que a decisão recorrida é extremamente prejudicial, por isso se amolda ao julgado do REsp 1704520/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI do Eg. STJ, de 5/12/2018, em sede de recurso repetitivo, que fixou tese em favor da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, desde que haja urgência vinculada a inutilidade do julgamento em recurso de apelação. Acrescenta que o não conhecimento do recurso ensejará a remessa dos autos a Comarca de Teresina - PI, que não possui competência para julgamento do feito e que, ademais, dificultará sobremaneira o exercício de defesa dos seus direitos. Aduz que a escolha pela competência não foi aleatória, mas se deu em atenção à determinação expressa do Código de Processo Civil que estabelece ser competente o Juízo do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (inc. III, “a” do art. 53 do CPC). Ademais, o permissivo contido no inc. I do art. 101 do CDC indica que a ação poderá ser proposta no domicílio do consumidor, tratando-se de normativo que ao ampliar o leque de possibilidades e de juízos competentes pretende facilitar a defesa de direitos consumeristas e não dificultar e impor determinado juízo. Ressalta que o consumidor pode ajuizar a ação no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o domicílio do réu, o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual, caso exista. Alega a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade de êxito do recurso resta devidamente assentada nos argumentos de mérito já ventilados, especialmente em se considerando o expresso embasamento legal da pretensão recursal (art. 53, inc. III, “a”, do CPC[1]) e a reiterada jurisprudência deste Eg. Tribunal. O risco de grave dano fica estampado na iminente remessa dos autos para outro Estado da Federação, circunstância que certamente conturbaria sobremaneira a defesa dos direitos do autor-consumidor que elegeu, com respaldo legal (art. 53, III, “a” CPC), o foro competente da sede da pessoa jurídica ré. Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e sua consequente reforma com o fim de que se reconheça a legitimidade da opção do autor-consumidor pela competência do juízo da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do inc. III, “a”, do art. 53 do CPC, com a consequente determinação de que o feito seja processado e julgado pelo douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada. No mérito, pede seja confirmada pelo Colegiado a decisão requerida em antecipação dos efeitos da tutela recursal com o provimento integral e em definitivo do presente recurso. Preparo não recolhido, porque beneficiário da justiça gratuita conforme decisão proferida no primeiro grau no Id 79794499. Na oportunidade em que o juízo deferiu a gratuidade ao autor, ora agravante, determinou também a suspensão do feito em virtude da admissão, em 24/8/2020, do IRDR 16 (IDR n. no 0720138-77.2020.8.07.0000) no qual se discute questão afeta à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). É o relato do necessário. Decido. 1. Da reiteração do requerimento de gratuidade de justiça Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça reiterado pelo agravante nas razões recursais. Verifico que ao recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo magistrado na decisão catalogada no Id 79794499 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelo agravante em razões recursais. 2. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese disposta na ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para um dos juízos cíveis competentes da comarca de Teresina/PI, situada em localidade diversa da escolhida pelo autor/agravante para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, ADMITO o processamento do presente recurso. 3. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. Vejamos. A propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à continuidade da tramitação do processo perante o i. juízo a quo. O agravante propôs a ação revisional do PASEP c/c danos morais perante a Justiça do Distrito Federal, embora seja residente e domiciliado em cidade diversa situada no Estado do Piauí. Importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre compra e venda de veículo automotor em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III “a”, adiante transcritos: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) É certo que o autor, se caso for considerado consumidor, poderia propor a demanda no foro em que está domiciliado, porquanto se trata de norma protetiva e a ele mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII e 101, I, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva, e ele pode, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. Inviável, neste momento, consideração sobre o regime jurídico da relação obrigacional entre as partes, para definição da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Se fosse considerada essa situação, o processo deveria ficar sobrestado, porque a declinação para o foro de domicílio do consumidor está suspensa por decisão no IRDR n. 17. Como há controvérsia a sujeição do negócio jurídico envolvendo o PASEP e o beneficiário à disciplina do CDC, a questão não será tratada sob esse enfoque. A escolha de outro juízo, evidentemente, não pode ser aleatória, sob pena de afronta às regras de competência, mas a opção pelo foro em que situada a sede da instituição financeira requerida, ora agravada, para o processamento e julgamento da ação de indenização se mostra possível. Ressalto, ainda, de acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, ser vedado ao magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. Confira-se o teor do referido enunciado sumular: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Como a escolha do juízo para a propositura da ação pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Mister considerar a posição adotada pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. Sendo assim, enseja reforma a decisão que acolhe preliminar de incompetência territorial arguida em contestação, ao argumento de se tratar de relação de consumo e, por conseguinte, o foro competente ser o do domicílio do autor. 2. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, “a”, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0703981-92.2021.8.07.0000, acórdão 1334485, julg em 22/4/2021, 1a Turma Cível, Relator SIMONE LUCINDO, publ no DJE em 4/5/2021, Pág: Sem página cadastrada) Grifei PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA EM FACE DE ENTIDADE FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA PASEP. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO. FÓRMULA REPUTADA INCORRETA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. TITULAR DA CONTA VINCULADA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ARTS. 46 E 53, III, “A”). ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. Derivando a relação jurídica de direito material que enlaça as litigantes de gestão de conta vinculada ao PASEP afetada à instituição bancária na forma da legislação específica, não subsistindo oferta do produto no mercado nem concorrência, estando o vínculo sujeito, pois, a regras específicas e vinculadas especificamente ao programa, que lhe conferem conformação jurídica, inviável que a relação estabelecida seja qualificada como relação de consumo. 5. Em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação, descerrando que o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio do autor, em tendo derivado de opção por ele manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. 6. A opção manifestada pelo autor quanto ao manejo de ação que encarta direito pessoal em domicílio diverso do seu, afastada a sujeição da relação às regras pertinentes ao direito do consumidor, conforma-se o elegido com o disposto no estatuto processual na parte em que dispõe sobre a competência territorial, pois, em suma, abdicando da faculdade de acionar o réu no local do seu domicílio, aviara a ação no local em que o acionado é sediado, donde deflui que a opção, ainda que soe dissonante da praxe, não tangencia as regras inerentes à competência territorial (CPC, arts. 46 e 53, III, “a”). 7. Aviada ação originária de direito pessoal no local em que é domiciliada a pessoa jurídica ré, conformando-se a opção com o disposto pelo legislador processual ao dispor sobre a competência territorial, carece de sustentação arguição de incompetência formulada pela parte ré visando a fixação da competência para processamento e julgamento da ação no foro do local em que é domiciliado o autor, à medida em que, a par de dissentir a pretensão declinatória dos regramentos processuais, soa como comportamento contraditório, pois visa ser demandado em local diverso da sua sede, conquanto nele certamente tenha sucursal ou agência. 8. Agravo conhecido e provido. Unânime. ( AGI n. 07244985520208070000, acórdão 1303772, julg 25/11/2020, 1a Turma Cível, Relator TEÓFILO CAETANO, publ no PJE 15/12/2020, Pág: Sem página cadastrada) . A imediata remessa do processo para tramitação em comarca de outro Estado, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem declinou da competência territorial de ofício, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável. Convém considerar que, em caso de o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí eventualmente acolher preliminar de incompetência do juízo cível da Comarca de Teresina/PI, se suscitada, para o qual será redistribuído o processo de referência, e determine a devolução para o juízo de origem, para o qual a demanda foi distribuída primitivamente, haverá consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido na resolução do mérito da lide. Demonstrado está, portanto, o requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, o qual é atinente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mister verificar sua ocorrência para o caso concreto, uma vez que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipados os efeitos da tutela recursal. Pois bem, quanto a este segundo pressuposto, tenho-o por não evidenciado. Explico. O juízo de origem condicionou a remessa do processo ao trânsito em julgado da decisão agravada. Ademais, o processo foi suspenso em obediência à determinação exarada pelo e. relator do IRDR n. 16 que, apesar de julgado no mérito, ainda aguarda o trânsito em julgado para que a tese nela estabelecida seja aplicada aos processos em tramitação na Justiça do Distrito Federal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, à míngua de utilidade do pleito liminar, anoto ausente o preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos consignados alhures. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, que não estão atendidos cumulativamente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Saliento, ainda, que a questão atinente à abusividade da escolha do foro deverá ser melhor debatida e analisada pelo colegiado, com a profundidade que a matéria demanda, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque lhe falta interesse de agir em pleitear, no recurso, o deferimento desse benefício, que lhe foi concedido anteriormente pelo juízo de origem na decisão agravada; b) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Deixo de conceder oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, porque não houve recebimento da petição inicial e determinação de citação para tomar conhecimento da lide e oferecimento de contestação. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;